Tribunal: STF
Processo: RHC 268689
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 224.736/DF, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO.
Consta dos autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes de estelionato (art. 171, § 2º-A e § 4º, do Código Penal), de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) e de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98).
Em resumo, colhe-se da denúncia: 

[...]
Os elementos constantes do caderno investigativo apontam que, desde meados do ano de 2024, data exata que não se pode precisar, os denunciados, de forma livre e consciente, em comunhão de esforços, unidade de desígnios, divisão de tarefas, além de estabilidade e permanência, associaram-se com o objetivo de praticar crimes patrimoniais e de capital – notadamente estelionato, utilizando-se de artifício e/ou ardil consistente em apresentar-se como central bancária falsa, induzindo a vítima em erro para que instalasse software em seu celular a partir do qual o grupo criminoso passava a acessar e gerenciar os aplicativos bancários da vítima, causando-lhe prejuízo e vantagem ilícita em favor do grupo, a qual passava a ser imediatamente ocultada por técnicas de lavagem de dinheiro. 
O grupo criminoso aplicava o crime de estelionato implementado por meio de fraude eletrônica e induzia a vítima em erro, obtendo para si vantagem ilícita. Na sequência, de forma rápida, os membros da organização criminosa recebiam os valores em contas bancárias pessoais e pulverizavam as quantias para outros integrantes do grupo, cooptados para tal fim, com o objetivo de ocultar e dissimular sua origem e localização, perfazendo, desta maneira, atividades estruturadas e divisão de tarefas na forma que se passa a expor.
[...]

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
 5. A análise do excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, como a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a necessidade de diligências específicas.
 6. No caso, a prisão preventiva do recorrente, que perdura há pouco mais de oito meses, não configura constrangimento ilegal, tendo em vista a gravidade dos crimes imputados, a pluralidade de réus residentes em outros estados e a diligência do juízo de primeiro grau, que já designou audiência de instrução e julgamento. 
7. A jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior reconhece que os prazos processuais não são absolutos, devendo ser analisados à luz da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto. 
IV. DISPOSITIVO
 8. Agravo regimental não provido.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “o paciente está há 10 meses com restrição de sua liberdade de locomoção”. Ao final, requer-se o provimento do recurso para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.
Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:

a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
b) o crime político.

O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.
Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: RHC 255678 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 5/6/2025; RHC 248901 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/3/2025; RHC 243487 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2024. 
Além disso, a alegação relacionada aos requisitos da prisão preventiva não foi contemplada no acórdão impugnado. Logo, qualquer juízo desta CORTE a respeito dela implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Por fim, a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de investigados, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de diligências, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, bem como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 
No caso em questão, o período de trâmite retratado não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Estado, apto a justificar a revogação da prisão preventiva. Conforme destacado pelo STJ, 

Na hipótese dos autos, não se verifica o alegado excesso de prazo da custódia (que perdura há pouco mais de oito meses), considerando a pena em abstrato prevista para os delitos imputados na denúncia; a complexidade do feito [organização criminosa, com diversos integrantes], que tramita com pluralidade de réus que residem em outros Estados da Federação; bem como a diligência do Juízo de primeiro grau na condução do feito, já tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 14/10/2025.

Em conclusão, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no julgamento do seu processo-crime, quando o período é devidamente justificado pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente